Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-16.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. TIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. TIPICIDADE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. MOTIVO FÚTIL AFASTADO NO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA READEQUADA NO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Comprovadas a autoria e a materialidade infracionais, deve ser mantida a condenação.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pelas provas testemunhais.

3. Deve ser afastada a tese de atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, porquanto demonstrado nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.

4. Resta típica a conduta do réu que adentra no imóvel em que a vítima reside com o filho do casal, sem que ela o autorize, ainda que o réu tenha convivido com a vítima por sete anos e tenha eventual direito sobre a propriedade do imóvel.

5. Não havendo fundamentação idônea para o reconhecimento do motivo fútil no crime de violação de domicílio, afasta-se a circunstância agravante reconhecida em sentença.

6. Na segunda fase da dosimetria da pena, salvo justificação idônea, a atenuação ou agravamento da pena deve guardar proporcionalidade com a quantidade de acréscimo adotada para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, em face da gravidade escalonada entre as fases da dosimetria. Pena redimensionada no crime de ameaça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.